Tribunal: TJSP
Processo: 9187829-98.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Parcelamento irregular do solo. Imóvel situado em área urbana. Município de São Paulo. Empreendimento de habitação popular resultante de convênio celebrado entre a FUNAPS e o Movimento Quero um Teto III. Aplicabilidade das disposições da Lei Federal no 6.766/1979 a empreendimentos de interesse social, oriundos de ação governamental. Poder-dever da Municipalidade

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Parcelamento irregular do solo. Imóvel situado em área urbana. Município de São Paulo. Empreendimento de habitação popular resultante de convênio celebrado entre a FUNAPS e o Movimento Quero um Teto III. Aplicabilidade das disposições da Lei Federal no 6.766/1979 a empreendimentos de interesse social, oriundos de ação governamental. Poder-dever da Municipalidade voltado à regularização de loteamentos ilegais. Inteligência do disposto pelo art. 30, inciso VIII da CF e art. 40 da Lei Federal no 6.766/1979. Constatada a inércia da Municipalidade, é o caso de acolher o pedido formulado pelo Parquet para impor, em prazo razoável, a integral regularização do empreendimento, com o competente registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de multa. Improcedência do pedido de reparação por perdas e danos, face à ausência de qualquer prova nesse sentido. Impossibilidade de impor ao Poder Público condenação condicionada a evento futuro e incerto, que sequer foi objeto de apuração. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.